Tribunal: STF
Processo: ARE 1327149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA E NEM UTILIZADA COMO TEMPO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA EM 2008 E AÇÃO AJUIZADA EM 2020. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA PRETENSÃO. SENTENÇA RECONHECE A PRESCRIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PORTARIA MILITAR EM 2018 QUE PERMITE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA OS QUE PASSARAM PARA A INATIVIDADE NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA NORMA. PRETENSÃO PRESCRITA. PRESCRIÇÃO SEM SUSPENSÃO. NÃO HOUVE PLEITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos I e II, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A questão objeto do presente recurso diz respeito à análise da prescrição do fundo do direito do pedido, e se afastada, à análise do mérito propriamente do pedido de conversão em pecúnia de licença especial de militar não gozada e nem utilizada no cálculo do tempo de serviço.
    (...)
    Como o autor foi transferido para a reserva remunerada em 08/04/2008 (Evento 1 - OUT16) não mais poderia usufruir da licença especial já que o pedido ultrapassou o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, em março de 2020, o que corrobora a sentença recorrida no sentido de que a pretensão está irremediavelmente prescrita.
    Ainda que se entenda pela renúncia administrativa da prescrição pela edição da Portaria Normativa 31/GM-MD, em 24/05/2018, esta estabeleceu que o termo a quo da prescrição quinquenal se inicia na data da passagem do militar para a reserva:
    (...)
    Portanto, considerando que o recorrente passou à inatividade em 2008, por esta ótica também está prescrita a pretensão."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente